Tribunal: TJPA
Processo: 0813537-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813537-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: S. D. Q. C.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito Civil e Consumidor. Agravo de Instrumento. Transtorno do espectro autista (tea). Terapia multidisciplinar.

Cobertura. Rol de procedimentos da ans. Psicopedagogia. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de tratamento multidisciplinar para paciente com autismo, incluindo psicopedagogia.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão é saber se o plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, incluindo as sessões de psicopedagogia.

III.

Razões de decidir

3. O laudo médico não indica a necessidade de a psicopedagogia ser realizada em ambiente domiciliar ou escolar. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do STJ de que é obrigatória a cobertura da terapia quando realizada em ambiente clínico. É razoável acolher a indicação do profissional que acompanha o paciente. O perigo de dano inverso à agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, pois estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão proferida o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da ação ordinária com pedido liminar (Processo n° 0802298-04.2024.8.14.0008), ajuizada por S. D. Q. C., representado por seu genitor, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

À vista de todo o exposto e com fulcro no art. 300, caput do Código de Processo Civil (CPC), DEFIRO a solicitação de tutela de urgência, para determinar que a parte ré, no prazo de 10 (dez) dias a partir da intimação desta decisão:

4.1. Autorize e custeie os procedimentos/tratamentos solicitados, conforme previsto em Laudo Médico apresentado, até que receba alta do tratamento, em clínica localizada no município de Barcarena, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento injustificado do preceito.

Em suas razões recursais, a Agravante defende que a decisão agravada viola o entendimento da Lei Federal nº 9.656/98 e o Rol de Eventos em Saúde da ANS, que não prevêem cobertura para psicopedagogia e atividade física adaptada. Alega que o deferimento da tutela de urgência causa grave ônus financeiro à operadora, e que a decisão pode gerar insegurança jurídica e proliferação de demandas predatórias. Sustenta que a atividade física adaptada possui natureza educacional, não se enquadrando como tratamento médico e terapêutico, e que a psicopedagogia só é considerada assistência à saúde quando realizada em ambiente clínico e conduzida por profissional de saúde.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de ID 21565994, neguei o efeito suspensivo pleiteado.

O Ministério Público ofertou parecer pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão do plenário presencial da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 21 de fevereiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

De início, esclareço que estando o presente recurso apto para o julgamento de mérito, se encontra prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

2.

Razões recursais.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer que pretende impor ao plano de saúde contratado a cobertura do tratamento prescrito pelos profissionais que acompanham o paciente, autor da ação, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Compulsando os autos, verifico que o laudo médico mais recente apresentado (ID 117170763, pág. 12), indica as seguintes terapias:

- Psicologia com capacitação em A.B.A (2x na semana com 1h/sessão)

- Terapia ocupacional com integração sensorial (2x na semana com 1h/sessão)

- Fonoaudiologia com capacitação em A.B.A (1x na semana com 1h/sessão)

- Psicomotricidade ABA 2x/semana com 1h/sessão

- Psicopedagogia com capacitação em A.B.A (2x na semana com 1h/sessão)

- Fisioterapia 2x/semana com 1h/sessão.

O magistrado de origem deferiu a tutela provisória de cunho antecipatório determinando a operadora do plano de saúde, ora agravante, a cobertura das terapias prescritas ao autor conforme previsto em Laudo Médico.

O agravante, por sua vez, se insurge quanto à obrigatoriedade de cobertura das terapias prescritas, especialmente quanto à psicopedagogia e atividade física adaptada.

Adianto que o inconformismo da Recorrente não comporta provimento, conforme as razões que passo a expor.

De início, como dito na decisão em que analisei o efeito suspensivo, a pretensão veiculada pelo autor, ora agravado, não abrangeu o tratamento de atividade física adaptada, conforme se verifica do laudo médico mais atual apresentado (ID 117170763 - Pág. 12 do feito originário). Desta forma, não há razões para analisar a insurgência quanto a essa matéria, visto que não constou na decisão agravada.

Em relação à psicopedagogia, a decisão agravada se encontra em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é obrigatória a cobertura da terapia quando realizada em ambiente clínico. É certo, no entanto, que não cabe ao plano de saúde a cobertura das sessões de psicopedagogia
em ambiente escolar e domiciliar

ou acompanhamento realizada por profissional de ensino
, tendo em vista que se trata de atuação da área de educação, conforme se verifica:

(...)

7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8.
A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista,

obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino
.

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024) (grifos nossos)

Na hipótese dos autos, da leitura do laudo médico, observa-se que em momento algum foi indicado que o tratamento seja realizado de forma domiciliar ou em ambiente escolar, de forma que, à primeira vista, parece-me ser de cobertura obrigatória por parte da operadora do plano de saúde

Sendo assim, neste momento processual, e com a exclusão da cobertura d
as sessões de psicopedagogia em ambiente escolar e domiciliar ou realizada por profissional do ensino,
é razoável acolher a indicação do profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, para indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

No que toca ao perigo de dano, é irrefutável que o perigo
in reverso
para a agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/03/2025